Tribunal: TJBA
Processo: 8162013-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162013-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANSEN SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA. OSCILAÇÃO/INTERRUPÇÃO. DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.

1. A parte autora não trouxe aos autos a comprovação dos danos decorrentes da oscilação/queda de energia por ela narrada.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8162013-83.2023.8.05.0001, em que é apelante
JANSEN SANTOS DE OLIVEIRA
e apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça